Tribunal: TJES
Processo: 5003072-71.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003072-71.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RAFAEL DO AMARAL MACHADO

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE REDAÇÃO. CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS NO EDITAL. DISTINÇÃO DO TEMA 485/STF. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em mandado de segurança que reconheceu a ilegalidade na correção de redação do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023-SEJUS/ES para o cargo de Inspetor Penitenciário, em razão de ausência de previsão no edital quanto à correção por mais de um avaliador e critérios inconsistentes para apuração da nota final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em avaliar, à luz do Tema 485/STF, se a decisão que concedeu a segurança, por reconhecer ilegalidade no procedimento de correção de redação, deve ser retratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 485/STF delimita a atuação do Poder Judiciário em concursos públicos à análise de legalidade, vedada a interferência no mérito administrativo, salvo em situações de manifesta violação ao edital ou aos princípios constitucionais.

4. No caso, a correção das redações por três avaliadores, sem previsão no edital, e a ausência de critérios objetivos para apuração da nota final configuram ofensa aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia, conforme reconhecido na decisão ora revisitada.

5. Não há elementos que justifiquem a retratação da decisão, pois a inconsistência dos critérios de avaliação compromete a lisura do certame e viola direito líquido e certo do impetrante..

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo negativo de retratação. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:
1. A correção de redação em concurso público deve observar os critérios previstos no edital, sendo vedada a aplicação de critérios ou forma discricionária de escolha da nota, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital.
2. A ausência de uniformidade no procedimento de avaliação entre candidatos caracteriza afronta ao princípio da isonomia, legitimando a atuação do Poder Judiciário para garantir a legalidade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; CPC, art. 1.030, II.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer JUIZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, mantendo o voto pela CONCESSÃO DA SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003072-71.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RAFAEL DO AMARAL MACHADO
Advogados do(a) IMPETRANTE: BARBARA LUIZA PINTO DE SOUZA - ES26914-A, LUCIANA FERRAREIS ROLI - ES31380-A
COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) COATOR: THIAGO MAGACHO MESQUITA - RJ146180-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
Rafael do Amaral Machado
contra suposto ato ilegal praticado pelo
Secretário de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo
e
Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE
,
no qual aponta ilegalidade da forma de correção de sua redação do concurso público inaugurado pelo Edital nº 01/2023, SEJUS/ES, para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário.

Em seu petitório alega o impetrante, em síntese:
i)
ofensa ao princípio da vinculação ao edital, considerando que utilizou-se de mais de um avaliador na prova de redação, quando no edital não existe essa previsão;
ii)
ausência de clareza quanto a fórmula adotada para aferição da nota;
iii)
ofensa à legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia, eis que adota a banca examinadora critérios discricionários para avaliação dos candidatos.

Esta c. Primeira Câmara Cível CONCEDEU A SEGURANÇA, a fim de
“assegurar ao impetrante a maior nota que lhe foi conferida pelos examinadores na redação
”, permitindo o seu prosseguimento no certame com a nova classificação correspondente.

Contra o acórdão, o
Estado do Espírito Santo
interpôs recurso à instância superior.

O eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade do acórdão impugnado e o precedente vinculante (Tema 485 do STF), determinou o retorno destes autos a este órgão julgador, a fim de viabilizar o cumprimento da norma inserta no art. 1.030, II, CPC.

Feitos tais registros, passo ao exame da questão.

De fato, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485), em caráter de repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo, excepcionalmente, permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Transcrevo o aresto:

EMENTA: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (STF, RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

Não se descurou este colegiado do paradigma informado, tanto que abordado anteriormente por ocasião do julgamento, no entanto, o caso concreto apresenta peculiaridades que o diferencia do leading case indicado (distinguishing), a afastar a aplicação do entendimento sufragado pelo recurso paradigma.

No presente caso, viu-se que o edital inaugural, acerca do critério de correção da prova de redação, trouxe informação de que seria conferida nota “pelo avaliador no formulário específico” com base nos critérios adequadamente descritos.

Ocorre que o candidato colacionou espelho de correção da prova de redação com três notas diferentes, tendo a banca adotado uma delas como nota final, sem que ficasse claro qual o critério de escolha, em descompasso com a previsão do edital inaugural.

Não bastasse a falta de clareza da banca sobre a quantidade de avaliadores, o impetrante demonstrou que outros candidatos foram avaliados por apenas dois avaliadores, com critérios diversos de escolha da nota final, o que fere o princípio da isonomia.

A violação à isonomia vai além. Notou-se que os candidatos submetidos a dois avaliadores tiveram a nota final apurada a partir da média das notas atribuídas, enquanto os candidatos submetidos a três avaliadores receberam por nota final aquela atribuída pelo terceiro avaliador, ignorando-se as notas dos outros dois examinadores.

Assim, diante da existência de três notas conferidas ao candidato (90, 0 e 60), e na ausência de previsão editalícia acerca de qual seria a nota final a ser considerada (a maior nota, a menor nota, o terceiro avaliador ou a média, por exemplo), entendeu-se que não poderia ser conferida pontuação aleatória, razão pela qual poderia ser prestigiada a maior nota que lhe foi atribuída, que foi justamente a nota conferida, ao que tudo indica, pelo primeiro avaliador.

Portanto, não se trata aqui de interferência do Poder Judiciário com o objetivo de substituir a banca examinadora no que tange aos critérios de avaliação de respostas ou notas conferidas ao candidato.

Não se está tampouco discordando do espelho de correção adotado pela banca, muito menos do peso conferido a um ou outro quesito pontuado, tão somente se está assegurando a adequada interpretação e aplicação do Edital do certame, assegurando ao candidato a pontuação conferida pela própria banca, por meio de um de seus examinadores, diante da ausência de critério pré-estabelecido para a escolha de uma ou outra nota.

Por todas essas razões, entendo ser o caso de manter o voto anteriormente prolatado, sem retratação.

Posto isso, exerço
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
, mantendo o voto tal como lançado no acórdão de ID 9826370.

Após o julgamento, encaminhem-se os autos à
Vice-Presidência
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual 17.03 a 21.03.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.